Tribunal: TJMT
Processo: 1028092-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028092-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 027.467.021-69 (AGRAVANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO DEFENSIVO
–
REQUERIDA A CONCESSÃO
DA PRISÃO DOMICILIAR
–
MÃE DE FILHOS MENORES DE
12 (DOZE) ANOS
–
IMPOSSIBILIDADE

–
AGRAVANTE CONDENADA PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 318-A, I, CPP)
–
PRECEDENTES DO STJ
–
FILHOS MENORES DEVIDAMENTE AMPARADOS POR FAMILIARES
–

AGRAVO
DES
PROVIDO.

Tratando-se de agravante
que cumpre pena em regime fechado por crime
s
hediondo
s
cometido
s
com violência ou grave ameaça à pessoa
, cujos filhos
menor
es se encontram bem amparados pela avó materna, impossível
a
concessão da prisão domiciliar, eis que
"
(...) n
em a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto"
(
AgRg
no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de
agravo
em execução penal interposto por

ANA PAULA DA SILVA
contra a
r.
decisão
de mov. 189.1
,
proferida pelo d. Juízo da
2
a Vara Criminal de
Cuiabá
/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.o
0002275-93.2016.8.11.0028
,
negou o pleito de concessão de regime prisional domiciliar.

Em suas razões,
a Defesa sustenta que
a
reeducanda

possui três filhos menores,
que dependem integralmente dos cuidados maternos. Aduz que a avó materna das crianças não possui condições físicas e financeiras para cuidar d
ela
s adequadamente, de modo que a presença da agravante é crucial para o desenvolvimento e bem-estar dos menores.

Com fundamento no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, defende que há, nos autos, evidentes motivos para a concessão da prisão domiciliar, não havendo nenhuma situação excepcional que justifique a manutenção da
prisão da agravante.

Em contrarrazões vistas ao ID
192193183
, o
Ministério Público
requer o desprovimento do recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o
d.
magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
192193173
,
e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Nesta instância,
a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
202820655
, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feit
o submetido à Revisão, inclua-
o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024